Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723365-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROBERTO FERREIRA DIAS EMBARGADO: LUIZ PAULO DOMINGHETTI PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO FERREIRA DIAS contra o acórdão 1768702 que deu provimento aos embargos infringentes opostos por LUIZ PAULO DOMINGHETTI PEREIRA para absolvê-lo e, por consequência, prestigiar o voto minoritário, na íntegra, reformando o acórdão 1691729, proferido pela 2a Turma Criminal nos autos da Apelação Criminal. Considerando a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a parte contrária para contestar o recurso. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR